Tribunal: TJMT
Processo: 0022487-93.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022487-93.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IRACELY DE SOUZA LEMES (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRACELY DE SOUZA LEMES - CPF: 029.029.981-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACELY DE SOUZA LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – 1. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E

FLAGRANTE PREPARADO – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – FUNDADAS RAZÕES
–
PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DOSIMETRIA – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DA PENA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO – PENA 6 (SEIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO

Não houve ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, porquanto amparada em fundadas razões a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência da apelante. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, a despeito do recebimento de informações anônimas, diligências policiais de monitoramento da residência, não há falar-se em flagrante preparado.

A detração da pena compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Escorreita a decisão que fixa o regime inicial fechado com fundamento no artigo 33, § 2°, “b” e 3°, c/c artigo 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006.

A hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022487-93.2016.8.11.0042

APELANTE: IRACELY DE SOUZA LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Iracely de Souza Lemes
contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca Especializada de delito de Tóxico de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal código no 445610, ID. 24294462 a 24294464, julgou
procedente
a denúncia para condená-la à pena de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, com fundamento no artigo 33, §§ 2° (reincidência) e 3°, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, e ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco)
dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos assim narrados na peça inaugural, ID. 24291470:

“ (...). Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 20 de julho de 2016, por volta das 13h, em sua residência, a denunciada
Iracely de Souza Lemes
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio,
08 (oito) porções de maconha, com massa total de 708, 36g (setecentos e oito gramas e trinta e seis centigramas)
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar n. 1549/2016, fl. 22, e definitivo n. 3.14.2016.28472-01, fls. 25/26).

Também foi apreendido com a acusada
01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína e um rolo de papel filme plástico transparente,
identificado no laudo definitivo mencionado acima.

Narra o caderno inquisitorial, que os policiais militares, ao receberem denúncias de que no endereço da indiciada ocorria tráfico de drogas, passaram a realizar monitoramento do local.

Na data dos fatos, enquanto realizavam o monitoramento, os milicianos visualizaram a denunciada sair de sua residência e entregar uma sacola para uma pessoa que estava em uma moto, estacionada em frente a sua casa. Diante da fundada suspeita, iniciaram a abordagem, contudo, o suspeito da moto foragiu.

Entretanto, nas mãos da denunciada foi apreendido uma porção grande de maconha e, ao adentrarem à residência dela, localizaram mais porções de maconha, plástico filme e uma balança de precisão.

Diante disso, a denunciada foi conduzida à delegacia onde se recusou a prestar depoimento.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pela autoridade policial, a apreensão de
mais de meio quilo
de maconha e petrecho relacionado ao tráfico, revelam que o tóxico apreendido não se destinava ao consumo pessoal, mas sim para o comércio.

Em consulta no sítio do TJMT verifiquei que a denunciada registra condenação por tráfico de drogas - 2a Vara Criminal, processo Numeração Única: 13094-18.2014.811.0042, Código 372311, ainda, responde pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores perante esta especializada (Cód: 151831).

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público
DENUNCIA
a Vossa Excelência
IRACELY DE SOUZA LEMES
como incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, seja notificado a denunciada, recebida a presente denuncia e determinada a citação desta para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.

Nas razões recursais, ID. 24295976 a 24295977, a defensoria pública suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência em flagrante preparado, violando o artigo 5 °, inciso LVI da CF/88, artigo 157, inciso IV do Código de Processo Penal, bem como a súmula 154 do STF.

Subsidiariamente, pugna pela realização da detração em relação à prisão cautelar, com fundamento no artigo 42 do Código Penal e 387, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, bem como a revisão da dosimetria para aplicar pena de multa no mínimo legal, sob argumento de que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, ID. 24295981 a 24295982, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 27607986.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACELY DE SOUZA LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência e que o flagrante fora preparado.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

“(...). Das preliminares e questões prejudiciais

Sustenta a Defesa da ré nos memoriais finais encartado às fls. 136/139 a ilegalidade do flagrante, ao argumento de que foi preparado pelos policiais que realizaram a abordagem, requerendo, para tanto, o reconhecimento de nulidade das provas.

Ocorre, no entanto, que o Auto de Prisão em Flagrante já foi objeto de análise e verificado o preenchimento dos requisitos previsto no art. 302 do Código de Processo Penal, tanto que foi regularmente homologado, sendo, inclusive, convertida a prisão em preventiva.

Denota-se dos autos, que contra a decisão de homologação do flagrante não houve qualquer questionamento pela defesa, ainda que esteja sendo patrocinado pelo mesmo Defensor desde a defesa prévia, entendendo, pois, estar precluso seu direito neste momento processual.

Aliás, o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto as provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prevê o art. 55, §1o, da Lei n. 11.343/06, que assim descreve:

“Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1° Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas (Lei n.° 11.343/06 – Lei de Drogas) ”.

Ademais, não há que se falar em preparação do flagrante, porquanto consta dos autos que foi apreendido entorpecente tanto em poder da ré, quanto em sua residência, juntamente com petrechos, como, por exemplo, balança de precisão e rolo de papel insufilme, incidindo, pois, a infração em dois núcleos do tipo penal descrito no art. 33, da Lei de Drogas, qual seja trazer consigo e manter em depósito.

Ademais, na versão da acusada de que um conhecido usuário e traficante de alcunha “Binho” que teria buscado a droga para sua casa para revender a um policial disfarçado, não se confirmou com os outros elementos probatórios:

Veja, pois, que a versão inovada pela ré na fase judicial não se confirma sequer com a declaração prestada por sua testemunha (Fernanda).

Ainda que ambas tenham atribuído a propriedade da droga ao tal de “Binho”, o certo que a testemunha FERNANDA disse que presenciou o vulgo “Binho” pedir para a ré para trazer a droga para sua casa e somente posterior, em sua segunda visita que chegou acompanhado de dois rapazes fazendo a abordagem, ao passo que a ré sustenta que o vulgo “Binho” chegou na sua residência na primeira visita acompanhado de outra pessoa, que depois descobriu ser policial disfarçado, e informou que iria buscar a droga para revender a ela:

“(...) “Binho” chegou junto, chegou ele, depois chegou os dois juntos, a primeira vez que ele chegou, chegou sem nada, sem os caras e sem mochila, na segunda vez que ele já voltou, ele chegou com a mochila, ai chegou os caras por trás dando voz de prisão e quando abriu a mochila dele viu as drogas, o insufilme, a balança de precisão (...)” – Testemunha FERNANDA CRISTINA CARVALHO – fase judicial.

Ao contrário da versão criada pela ré, sua própria testemunha contrariou essa versão de que existia policial disfarçado de comprador.

O que se percebe é que ainda que a droga seja de terceira pessoa, o certo é que a ré permitiu seu armazenamento em sua residência.

Aliás, o monitoramento policial visualizou a ré entregando um objeto a um motoqueiro, que alinhado a movimentação suspeita, afirma que a mesma estava praticando a revenda.

Em razão disso e vislumbrando não haver qualquer irregularidade na prisão do réu, REJEITO a preliminar de nulidade das provas suscitada pela Defesa da ré IRACELY, já que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão.

Pois bem, verifica-se dos autos, que os policiais, após recebimento de denúncias anônimas noticiando que a apelante praticava o tráfico de drogas, passou a monitorá-los através de campanas para identificar a atividade ilícita.

À propósito, nesse sentido constou do boletim de ocorrência, ID. 24291479:

“(...) A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA RECEBEU INFORMAÇÕES DE COLABORARES DE QUE NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA TANGARÁ DO BAIRRO ALTOS DA SERRA ESTARIA OCORRENDO O TRÁFICO DE DROGAS. A EQUIPE DE PRONTO DESLOCOU ATÉ O LOCAL E INICIOU-SE O MONITORAMENTO E FOI VISUALIZADO UMA MULHER LOIRA, DE ESTATURA BAIXA, SAIU DA RESIDÊNCIA E ENTREGOU UMA SACOLA PARA UM INDIVÍDUO QUE ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA HONDA BLZ DE COR PRETA, QUE DIANTE DO FATO, UTILIZANDO-SE DO PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE ESTA EQUIPE EFETUOU A ABORDAGEM E NO MOMENTO DA ABORDAGEM O INDIVÍDUO DA MOTOCICLETA EMPREENDEU FUGA COM A MOTOCICLETA E COM A SACOLA, E SENDO DETIDA A SUSPEITA IRACELY, QUE ESTAVA COM UM PEDAÇO DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA NAS MÃOS. ANTE O FLAGRANTE A GUARNIÇÃO ADETROU A RESIDÊNCIA E EM BUSCA FOI ENCONTRADO: CINCO PEDAÇOS, SENDO UM MÉDIO E QUATRO PEQUENOS DA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, EM UMA SACOLA, BEM COMO UM ROLO DE PAPEL FILME E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DIANTE DISSO FOI ACIONADO O OFICIAL DE ÁREA DO 3° BPM PARA PRESTAR O APOIO NA CONDUÇÃO DA OCORRÊNCIA ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE A SUSPEITA FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E SEM USO DE ALGEMAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

Assim, com o monitoramento na residência, verificou-se a existência do tráfico, razão pela qual os policiais abordaram a apelante, que estava com um pedaço da substancia análoga à maconha, situação que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, resultando na apreensão de mais 05 (cinco) pedaços pequenos, 02 (dois) médios e 01 (um) grande, e dos objetos, tais como uma sacola, um rolo de papel filme plástico, uma balança de precisão de cor prateado com azul e a quantia de R$ 14,55 (quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), que demonstraram ser verídicas as denúncias da prática de tráfico na residência pela recorrente.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância.

Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento.

2. Havendo a indicação no sentido de que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, houve a instauração de investigação prévia, para monitoramento do paciente, com a realização de campanas em dias alternados, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio.

3. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível realizar a desclassificação da conduta, alegação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos 4. Habeas corpus denegado. ”
(HC 534.840/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Assim, havia fundadas razões para o ingresso em sua residência.

Também não há nulidade a ser reconhecida por
flagrante preparado,
porquanto tal medida sequer foi adotada pelos policiais.

Como se sabe, “ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da exterioridade de um crime” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. P. 961. 7. Ed.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

Na hipótese dos autos, a despeito do recebimento de informações anônimas, das diligências policiais de monitoramento da residência, em momento algum a prisão em flagrante ou a ação policial foi preparada. O desenvolvimento das investigações e o monitoramento resultou na apreensão de drogas na residência da apelante e na sua prisão em flagrante.

À vista desses argumentos, não há falar-se em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante da apelante e não procede a aventada nulidade processual, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

Por conseguinte, quanto ao pedido de detração, no caso, a competência para aferir a possibilidade de detração, remição e progressão de regime, é do juízo executivo da pena, nos termos estabelecidos no artigo 66, inciso III, “b” e “c”, da Lei 7.210/84:

“ Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena; (...). ”

Observa-se, por fim, que a recorrente foi sentenciada à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, o qual irresigna-se a defensoria pública, pugnando pela adoção de regime menos gravoso, com fundamento no artigo 33 do Código Penal, e súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Assevera, ainda, a aplicação das súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal:

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

...

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com efeito, o magistrado fundamentou o regime inicial fechado nos seguintes termos, ID. 24294464:

“ (...). Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência especifica em seu desfavor,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
. (...).”

Em pesquisa realizada no SEEU- Sistema Eletrônico de Execução Unificado -, verifica-se que a recorrente é reincidente especifica, pois sofreu condenação anterior transitada em julgado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), nos autos de processo número 3765-07.2013.811.0045, código 89876, da comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Desse modo, escorreita a decisão que fixou o regime inicial fechado com fundamento no artigo 33, § 2°, “b” e 3°, c/c artigo 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006.

No que tange ao pedido de redução da pena de multa, deve ser negado, pois, além de ser adequada e proporcional a pena privativa de liberdade aplicada, a hipossuficiência econômica da condenada deve ser aferida no momento da execução penal, consoante posição pacífica do e. STJ (AgInt no REspno 1637275/RJ).

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020